Tribunal: STF
Processo: ARE 1036463
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE ENSEJOU FIXAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EFEITOS. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, LIV e LV, DA CF/88. INEXISTENTE. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a revogação de ato administrativo em razão da declaração de inconstitucionalidade de lei, não enseja a aplicação do Tema 138 da sistemática da repercussão geral em vista de não vislumbrar-se violação à ampla defesa e ao contraditório. Aplica-se, portanto, o entendimento firmado quando da apreciação do Tema 660 da repercussão geral. Precedentes.



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo tribunal a quo demanda o reexame de fatos e provas, bem como cinge-se ao âmbito local (Leis Distritais nºs 1.519/1997 e 1.520/1997). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.